Tribunal: TJES
Processo: 5010225-84.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010225-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Em síntese, a parte Autora narra que o Requerido tem realizado descontos em seu benefício previdenciário referente a um contrato de cartão de crédito. Aduz que não solicitou tal cartão, enfatiza que realizou empréstimo com o Requerido, mas que não foi informado acerca de cartão de crédito. Afirma que se dirigiu ao INSS e solicitou o cancelamento/exclusão das cobranças, mas não teve êxito. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que o Requerido seja compelido a suspender/cancelar os descontos realizados no seu benefício a título de “Empréstimo RMC”. E ao final requer, a confirmação da liminar, e que seja declarado nulo o contrato celebrado entre as partes, e que o Requerido seja condenado a restituir, em dobro, o descontado do seu benefício a título de “Empréstimo RMC”, e subsidiariamente, requer a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado tradicional, com abatimento dos valores descontados até o valor tomado como empréstimo, e restituição dos valores descontados a maior no pagamento do Requerente. Requer ainda condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00 e aos honorários advocatícios”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedido da exordial para: A) Ratificar os termos da medida liminar deferida nos autos, tornando-a definitiva em todos os seu termos a fim de condenar a requerida a abster-se de efetuar descontos no benefício previdenciário, B) Declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2.14% ao mês, 3) Determinar que a requerida efetue o recálculo do montante disponibilizado, aplicando a nova taxa de juros e promovendo o abatimento quanto a fatura paga, 4) Determinar que a requerida confira plena quitação do contrato e em caso de plena quitação, condenar a pleiteada na restituição, em dobro, dos valores pagos a maior e 5) Condenar a requerida em danos morais na quantia de R$4.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de litispendência e requer, no mérito, a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que não evidenciada a prescrição ou decadência total do direito autoral de restituição, o julgado apresentado tão somente diz respeito acerca da repetição de indébito, qual seja, o dobro daquilo que foi pago indevidamente. Neste ponto, tem-se que a análise do referido pleito deve ser realizada em fase própria, qual seja execução/cumprimento de sentença, uma vez que para verificar se existem descontos cujo direito ao dobro encontram-se decaídos depende do cumprimento da determinação de conversão contrato e recálculo das parcelas.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Nesse entendimento, verifico que o Requerido não se desincumbiu de provar a inexistência de defeito na prestação de serviço oferecido à parte Autora, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, e nem comprovou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como prevê o artigo 14, §3º do CDC. Portanto, como já mencionado acima a parte Requerida efetuou 03 (três) depósitos em favor do Autor, conforme TED ( Id 26424272), nos quais verifico que foi disponibilizado à parte Autora a quantia total de R$ 4.930,85 (quatro mil, novecentos e trinta reais, oitenta e cinco centavos). Registra-se que a parte autora não impugna tais depósitos. Assim, necessário se faz a conversão da operação para que corresponda à intenção inicial do consumidor, qual seja, a contratação de empréstimo consignado. Dessa forma, deve subsistir o negócio entre as partes, apesar de sua nulidade, a fim de convertê-lo para empréstimo consignado, nos termos do artigo 170 do Código Civil, pois a parte Autora não pode se escusar completamente de sua parte no pactuado e deve adimplir, sob as regras do empréstimo consignado regular como fora pretendido, a dívida que contraiu, sob pena de enriquecimento ilícito. A conversão da modalidade do empréstimo satisfaz adequadamente suas pretensões aduzidas, devendo, ser aplicado o percentual de taxa de juros máximo, permitido pelo artigo 13, inciso II da Instrução Normativa do INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, alterada pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 80, de 14 de agosto de 2015, à época da contratação, o qual correspondem aos juros de 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao mês, uma vez que o contrato foi firmado na data 01/02/2016 (Id 26424266)”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado na decisão a quo: “Frisa-se que a conduta do Requerido, ao propor uma contratação ilegal e abusiva, que subtrai verba alimentar diretamente do benefício previdenciário ao longo de diversos anos, traz notório dano à personalidade que merece ser indenizado. No caso em tela, a conduta do Requerido atingiu diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF). Portanto, entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento do Requerido, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pela parte Requerente, e a punir o Requerido pelo defeito na prestação de serviços, desestimulando-o de igual prática no futuro. É lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória é de livre arbítrio do juiz, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material.”, sendo que a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)